Tribunal: TJSP
Processo: 0000678-36.2017.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA MENORIDADE, APLICAÇÃO DO REDUTOR, SUBSTITUIÇÃO POR PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO EXAMINADO POR ESTA CÂMARA, ANULADO PELO C. STJ, EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA O JULGAMENTO.
APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA MENORIDADE, APLICAÇÃO DO REDUTOR, SUBSTITUIÇÃO POR PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO EXAMINADO POR ESTA CÂMARA, ANULADO PELO C. STJ, EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA O JULGAMENTO.
APELAÇÃO NOVAMENTE EXAMINADA. DESCABIMENTO DA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RECORRENTE QUE RESTOU ISOLADA – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO QUE CONFIRMAM A TRAFICÂNCIA.
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE POR OCASIÃO DO CRIME ERA MENOR DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DO REDUTOR – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE UTILIZADOS PARA APLICAR O PERCENTUAL DE 1⁄2 - FIXADO O REGIME ABERTO.. CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, PRESENTES OS REQUISITOS FIXADOS NO ART. 44 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.